Tribunal: TJBA
Processo: 8005169-48.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005169-48.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILDETE SOARES SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA ATENDIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, para declarar a nulidade das cobranças de tarifas bancárias em sua conta-benefício, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A apelante busca exclusivamente a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Os descontos indevidos efetuados diretamente na conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracterizam falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar. A conduta do banco, ao realizar cobranças de tarifas não contratadas e não autorizadas sobre proventos de aposentadoria de consumidor idoso, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. No caso concreto, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às particularidades do caso, atendendo às finalidades compensatória e punitiva da reparação civil, sem se revelar irrisório ou excessivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "[1. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a gravidade da ofensa, a condição econômica do ofensor, a situação pessoal da vítima e a finalidade dúplice da medida (compensatória e pedagógica), de modo que o valor arbitrado não represente enriquecimento sem causa para a parte lesada, nem se mostre irrisório a ponto de não coibir a reiteração da conduta ilícita.]"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005169-48.2024.8.05.0138
, da Comarca de Jaguaquara/BA, em que figuram como
Apelante NILDETE SOARES SOUSA SILVA e como Apelado o BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04